Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-67.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003356-67.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 406.748.001-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 550.164.301-44 (APELANTE), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (APELADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUCUPIRA TRANSPORTES REFRIGERADOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO - CPF: 240.691.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI DE SOUZA GREGORIO - CPF: 284.508.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO - CPF: 012.187.171-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA –
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES
– LITISPENDÊNCIA COM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES – OCORRÊNCIA –
MÉRITO
– CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – MOTORISTA QUE NÃO DISPENSOU A ATENÇÃO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verificada a repetição de demandas idênticas, com mesmas partes, objeto e causa de pedir, vislumbra-se a ocorrência da litispendência, a ensejar a extinção de do feito com relação a um dos autores. Preliminar contrarrecursal acolhida.

Em que pese a vítima concorrer com o acidente, a conduta do motorista foi negligente, eis que trafegava em via pública onde a lei municipal proíbe a circulação de veículos pesados, aliado à falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Aliás, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho visa justamente à proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres naquela localidade.

De rigor o ressarcimento com a despesa funerária, haja vista que devidamente comprovado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003356-67.2018.8.11.0003

APELANTES:

MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO E OUTROS

APELADOS:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO
e
JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais nº. 1003356-67.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
e da litisdenunciada à lide
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
(antiga SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem, preliminarmente, que esta Relatoria proferiu julgamento do mesmo caso no RAC nº. 1003012-23.2017.8.11.0003, onde foi reconhecida a culpa concorrente dos requeridos, fixando a indenização.

Relatam que “
Trata-se de ação de indenização por danos morais em face do recorrido, em razão da morte da genitora do apelante, Sra. Djanira Aleixo Gregório, que foi vítima fatal de um acidente de trânsito no centro da cidade de Rondonópolis, no dia 10/11/2016, por volta das 09h20, atropelada por caminhão Volvo 3 eixos, que tem expressa proibição de trafegar no perímetro urbano das 18hs às 08hs
” (sic).

Mencionam que “
o juízo não reconheceu o dever de indenizar do apelado, fundamentando a sentença exclusivamente na culpa exclusiva da vítima e na prova testemunhal produzida na esfera policial, incorrendo em omissão e valoração equivocada acerca das demais provas produzidas nos autos
” (sic).

Sustentam que “
o juízo não se pronunciou acerca da negligência/imprudência ora praticada pelos apelados em razão da não observância a legislação municipal aplicada a espécie colacionada a exordial
” (sic).

Argumentam que “
na via em que a vítima foi atropelada, existem placas de sinalização que deixam indene de dúvidas a proibição de caminhões transitando na avenida
” (sic).

Expõem que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
” (sic), segundo previsto no artigo 169 do CTB.

Relatam que “
O Boletim de Ocorrência acostado aos autos, apontou a hora aproximada da ocorrência, as 09h20min, do dia 10/11/2016, uma Quinta-feira
” (sic), sendo que “
o veículo causador do acidente transitava em hora e local proibido, configurando prática ilícita e negligente/imprudente pelo apelado
” (sic).

Explanam que “
o veículo da apelada trata-se de MODELO VOLVO/VM 270 6X2, DE CARGA, TIPO CAMINHÃO, conforme faz prova o próprio boletim de ocorrência
” (sic), portanto, não estava autorizado a transitar no local.

Apontam que “
O atropelamento não ocorreu pelo fato de a vítima não estar transitando na faixa pedestre, posto que, o atropelamento ocorreu praticamente em cima da faixa de pedestre
” (sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando os demandados/recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
“no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária desde o evento danoso (10/11/2016)
” (sic), ou que seja reconhecida a culpa concorrente (Id. 166055018).

Nas contrarrazões da litisdenunciada
ALLIANZ SEGUROS S/A
, há expresso requerimento do desprovimento do recurso aviado, sob o fundamento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Alternativamente, na hipótese de condenação, pugna para que “
sejam respeitados os limites da apólice contratada para o veículo VM 270 6x2 (E5), ano 2013, placa OBN8305, para a cobertura de Danos Morais
” (sic), que indica o importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

Destaca que “
a mesma apólice servirá para custear eventual condenação do segurado nos Autos nº 1003012-23.2017.8.11.0003, movido por Maurício Sanches de Azevedo, em virtude do mesmo sinistro de que trata o presente processo
” (sic).

Ressalta que “
a fixação de indenizações do cunho da pretendida pela parte Apelante devem ser baseadas especialmente nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que desde já se requer
” (sic).

No mais, pede para que “
o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora ser a data em que for fixada a condenação
” (sic – Id 166055030).

Nas contrarrazões da empresa-requerida
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
, esta invoca, preliminarmente, que
“a apelante Maura Batista de Souza Gregório figura como autora no processo 1003012-23.2017.8.11.0003, que trata do mesmo fato, ou seja, ela faz parte de duas ações onde se questiona o mesmo fato, com os mesmos pedidos”
(sic).

Argumenta que ela requereu a habitação nestes autos, na qualidade de herdeira da “de cujus” para mear o valor de possível condenação recebida pelo autor originário Sr. João.

Dessa forma, entende que a condenação neste processo acarretará duplicidade de condenações pelo mesmo fato, que viola o princípio do
bis in idem
.

No mérito propriamente dito, assevera que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que atravessou a via fora da faixa de pedestre, conforme conclusão do laudo pericial nº. 200.2.07.2016.015035-01, elaborada pela POLITEC.

Relata que “
no veículo em questão, um dos pontos cegos é a diagonal à dianteira da cabine, e a pedestre, além de ter atravessado fora da faixa de pedestre, agiu ainda com mais negligência ao passar rente a parte frontal do veículo, pois o condutor não tinha como notar a sua presença
” (sic).

Menciona que “
o condutor não visualizou a vítima devido a sua estatura em relação à altura do veículo e da distância que vítima passou deste quanto realizava a travessia
” (sic).

Sustenta que “
não procede à alegação de que o veículo não poderia circular por aquele local”
(sic),
pois ali não havia sinalização de que caminhões não poderiam trafegar, ressaltando que a foto colacionada no Id. 108324261 - Pág. 12, não foi apresentada junto com a inicial, porque não estava instalada no dia da ocorrência dos fatos.

Discorre acerca do desconhecimento da Lei Municipal nº. 6.595/2011, ressaltando, ainda, que naquela via transitam caminhões livremente, “
o que leva a crer que a citada Lei não existe, pois os veículos não são abordados e nem mesmo são multados
” (sic).

Informa que o veículo tinha permissão para estar naquele local, cujo fato é confessado até mesmo pela sancionadora e fiscalizadora da Lei de restrição, ressaltando ainda que, conquanto fosse proibido trafegar naquele local, entende que a única medida cabível seria uma multa de trânsito.

Quanto ao dano moral, assinala que em nenhum momento o requerente trouxe provas aos autos dos danos morais sofridos em virtude da questão trazida a juízo, pois não comprova sequer a realização de sessões com psicólogo ou psiquiatra. Por outro lado, aduz que há excessos quanto ao valor do dano moral postulado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Assim sendo, requer seja mantida a sentença de improcedência ou que seja aplicada a culpa concorrente (Id. 166055031).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 167084170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que a questão tratada nestes autos já foi aportada nos RACs nº. 1005024-73.2018.8.11.0003 e 1003012-23.2017.8.11.0003, ambos de minha Relatoria, onde foi reformada a sentença para fixar a indenização por danos morais em favor dos familiares da Sra. Djanira Aleixo de Souza Gregório, sendo eles:

Sr. MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO (esposo), Sra. MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO (filha), Sr. ERLI DE SOUZA GREGORIO (filho), Sr.

SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO (filho), Sr. WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGÓRIO (neto) e Sr. WITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA GREGÓRIO (neto).

Eis a ementa dos julgados anteriores:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA ESPOSA DO AUTOR – CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – MOTORISTA QUE NÃO DISPENSOU A ATENÇÃO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL – DESPESA FUNERÁRIA EM NOME DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO INDEVIDA – IDADE DA FALECIDA QUE ULTRAPASSA A EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese a vítima concorrer com o acidente, a conduta do motorista foi negligente, eis que trafegava em via pública onde a lei municipal proíbe a circulação de veículos pesados, aliado a falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Aliás, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho visa justamente à proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres naquela localidade. Admite-se o abrandamento da responsabilidade civil, se coexistirem atenuantes sobre o nexo de causalidade, que no presente caso está vislumbrado em razão da travessia da vítima fora da faixa de pedestre. Não é devido o ressarcimento da despesa funerária, pois o recibo está em nome de terceiro, estranho a lide, nem mesmo pensão vitalícia, uma vez que na data do óbito a “de cujus” contava com idade superior a média da expectativa de vida do Brasileiro.”
(TJ-MT
1003012-23.2017.8.11.0003
MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA – CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – MOTORISTA QUE NÃO DISPENSOU A ATENÇÃO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Em que pese a vítima concorrer com o acidente, a conduta do motorista foi negligente, eis que trafegava em via pública onde a lei municipal proíbe a circulação de veículos pesados, aliado a falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Aliás, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho visa justamente à proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres naquela localidade. Admite-se o abrandamento da responsabilidade civil, se coexistirem atenuantes sobre o nexo de causalidade, que no presente caso está vislumbrado em razão da travessia da vítima fora da faixa de pedestre.”
(TJ-MT
1005024-73.2018.8.11.0003
MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Consta da inicial que no dia 10/11/2016, por volta das 09h20min, a genitora dos autores, Sra. Djanira Aleixo de Souza Gregório, deixou o hotel onde estava hospedada e dirigiu-se ao Posto OK, atravessando a via asfaltada, qual seja, Av. Fernando Correa da Costa, para chegar ao destino, o que fez quando verificou que o semáforo ali existente estava aberto para pedestre, quando o condutor do caminhão Volvo 3 eixos, de placa OBN-8305, que estava parado aguardando o sinal abrir, arrancou antes que a vítima terminasse o caminho e, com imprudência, acabou por atropelá-la, ceifando com sua vida.

Diante disso, os apelantes MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO e JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO postularam a condenação da empresa requerida em danos morais no importe de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como nos demais encargos da sucumbência.

De início, considerando que a autora e recorrente
MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO
já obteve indenização favorável referente aos mesmos fatos e causa de pedir, tenho que, de fato, merece
acolhida a prejudicial
invocada em sede contrarrecursal pela empresa Viajar Transportes Rodoviários Ltda., devendo ser reconhecida a
litispendência
desse feito com o Processo nº. 1003012-23.2017.8.11.0003 acima mencionado, de modo que julgo extinta sem resolução de mérito a presente ação unicamente em relação a ela, com fulcro no art. 337 c/c art. 485, V, ambos do CPC, e a condeno ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

Superada essa questão, nota-se que a respeito da dinâmica do acidente, como já sopesado nos recursos anteriores, que a vítima iniciou a travessia fora da faixa de pedestre, entre os carros que estavam parados aguardando o semáforo abrir, conforme vídeo colacionado no Id. 166054391 do momento do acidente.

Ademais, é possível atestar dos autos que o caminhão era alto, o que impossibilitou o preposto da demandada visualizar a sua travessia.

O apelante remanescente (Joao Batista de Souza Grego) defende que o caminhão Volvo/VM 270 6X2, segundo a Lei Municipal nº. 6595/2011, que dispõe sobre a criação da ZRMC (Zona de Restrição Máxima de Circulação) em vias e logradouros públicos no município de Rondonópolis não poderia trafegar naquele lugar, razão pela qual agiu com culpa.

Outrossim, a tese trazida à baila é bastante pertinente.

Isso porque, segundo a Lei Municipal nº. 6595, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a criação da ZRMC (Zona de Restrição Máxima de Circulação) em vias e logradouros públicos no município de Rondonópolis, é proibido o trânsito de caminhão dentro das vias delimitadas na lei, senão vejamos:

“Art. 1º Fica criada a Zona de Restrição Máxima de Circulação, (ZRMC),
sendo proibido o trânsito, circulação
, parada e estacionamento de veículos de transporte de carga e passageiros, correspondendo a ônibus, microônibus, vans,
caminhão
, caminhão articulado, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações, carregados ou não”.

Art. 2º A Zona Restrição Máxima de Circulação - ZRMC terá área mínima fixada no Centro de Rondonópolis entre o entroncamento das vias: Rua Afonso Pena com a Rua Pedro Férrer, Avenida Frei Servácio com Avenida Marechal Rondon.

§ 1ºAs vias que estão abrangidas dentro da área fixada no caput do artigo são:

a) Avenida Kennedy, entre as ruas Dom Pedro II e João Pessoa.

b) Avenida João Ponce de Arruda, entre as ruas Rua Afonso Pena e Pedro Férrer.

c) Avenida Tiradentes, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

d) Avenida Bandeirantes, entre as ruas Afonso Pena e Pedro Férrer.

e) Avenida Rui Barbosa, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

f) Avenida Marechal Dutra, entre as ruas Afonso Pena e Pedro Férrer.

g) Avenida Cuiabá, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

h) Avenida Amazonas, entre as ruas Afonso Pena e Pedro Férrer.

i) Avenida Marechal Rondon, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

j) Rua Pedro Férrer, entre as Avenidas João Ponce de Arruda e Marechal Rondon.

k) Rua Domingos de Lima, entre as Avenidas João Ponce de Arruda e Marechal Rondon.

l) Rua Dom Pedro II entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

m) Rua Rio Branco entre as Avenidas Raimundo de Matos e Dom Wunibaldo.

n) Rua Otávio Pitaluga, entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

o) Rua 13 de Maio, entre a rua Araçatuba e avenida Dom Wunibaldo.

p) Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

q) Rua Fernando Correia da Costa entre a rua Araçatuba e avenida Dom Wunibaldo.

r) Rua Afonso Pena entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

s)
Avenida Frei Servácio entre a Avenida Aeroporto e Rua Fernando Correia da Costa
.

(...)

“Art. 3º Na ZRMC será proibida a circulação, parada e estacionamento de veículos de carga e de transporte de passageiros elencados no Artigo 1º, excetuados os do transporte coletivo urbano.

Parágrafo único.
Fica permitida a carga e descarga transportada por veículos de carga ou similares na ZRMC das 18:00 às 08:00 horas de segunda-feira a sexta-feira e sábado a partir das 14:00 horas e durante todo o domingo
independente da capacidade da carga do veículo, ressalvados os casos de veículos que necessitem de autorização especial de tráfego.

“Art. 4º Excetuam-se da proibição de circulação, parada e estacionamento em todos os horários e perímetro urbano de Rondonópolis, especificamente, os veículos de carga com 02 eixos e PBT/PBTC (peso bruto total/peso bruto total combinado) de até 10.000 kg, os veículos vans com 02 eixos e capacidade de até 24 pessoas, bem como os veículos que prestem serviços públicos, de uso militar, de socorro e de transporte de valores.

Parágrafo único. Os veículos tratores e similares só poderão transitar se atendidas as disposições contidas na Resolução nº 281/2008 do CONTRAN.”

Em que pese a recorrida aduzir que segundo o parágrafo único do art. 3º e do art. 5º da respetiva lei municipal poderia trafegar naquele percurso, mediante simples requerimento, não é possível extrair dos autos a respetiva autorização.

Vale registrar aqui que o veículo envolvido no acidente se trata de um caminhão Volvo/VM 270 6X2, de carga, conforme faz prova o próprio boletim de ocorrência (Id. 166054388), e possui peso bruto total de 23.000 kg, segundo consta na ficha técnica (Id. 166055026).

Aliás, a empresa de transporte, ora apelada, em sua defesa, sustenta apenas desconhecer a lei, ressaltando, ainda, que dentro daquela via circulavam livremente veículos no mesmo porte, “
o que leva a crer que a citada Lei não existe, pois os veículos não são abordados e nem mesmo são multados
” (sic).

Ocorre que a teor do art. 3ª da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro “
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
”. Portanto, ao trafegar na via proibida a apelada assumiu tal ônus, de modo que sua conduta extrapola a esfera administrativa, pois o motorista de forma imprudente influenciou diretamente na dinâmica do acidente.

Ademais, considerando as peculiaridades da hipótese em testilha, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho é justamente a proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres nas vias descriminadas na lei.

Cumpre dizer ainda, que o motorista, ao arrancar com seu veículo, após o sinaleiro abrir, o fez com falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Quanto ao ponto, determina o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor do veículo deverá, a todo o momento, dirigir com a atenção e com os cuidados necessários à segurança do trânsito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DESOBEDIÊNCIA DO ARTIGOS 28, 34, 35 DO CTB – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DO ACIDENTE
– CONCORRÊNCIA DE CULPAS – ARTIGO 945 DO CC – INEXISTÊNCIA. Recurso conhecido e desprovido. 1.
O CTB estabelece que o condutor de veículo automotor deva ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis á segurança do trânsito (art. 28), deverá cerificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários (art. 35).
Imprudente é o condutor que, deparando com outro veículo à sua frente, contorna-o à sua esquerda e de inopino ingressa na contramão de direção e nesta vem atingir pessoa que estava atravessando a via de rolamento. 2. Não há o que se falar em concorrência de culpa o fato de a vítima ser criança, já que o fato relevante e pertinente a ensejar o acidente foi justamente a invasão do veículo na contramão e nesta atingir a vítima quando esta já estaria terminando a travessia. 3. Correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, conclui que houve imprudência do condutor do veículo, não merecendo qualquer retoque recursal. 4. Não há como majorar a verba honorária já que arbitrada em grau máximo na sentença recorrida.”
(TJ-MT - APL: 00387507720148110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2018)

Restam preenchidos, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, considerando a ocorrência do ato ilícito, do dano, o liame causal entre eles e, por fim, a culpa do agente (art. 186 do Código Civil).

É incontestável o abalo moral gerado pela morte da genitora do autor, uma vez que produz uma dor imensurável, não sendo tarefa fácil a valoração indenizatória, eis que jamais poderá compensar a perda do ente querido.

Entretanto, deve-se levar em consideração a
culpa concorrente
da falecida, que atravessou a via fora da faixa de pedestre, fato que implica na redução da verba indenizatória.

Sob essa perspectiva, confira-se os apontamentos abaixo mencionados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - SENTENÇA ULTRA PETITA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE
- MORTE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - LIDE SECUNDÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE. Aferida a ocorrência de julgamento ultra petita, a decisão deve ser reduzida aos limites do pedido formulado na petição inicial, cabendo excluir a condenação em excesso.
Admitida a culpa concorrente em acidente de trânsito, a procedência da ação de reparação de danos é parcial, reduzindo-se pela metade o valor da indenização
. Causa danos morais a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito, impondo dor, sofrimento e angústia, não dependendo da prova de sua existência, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa) - Nas famílias de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus integrantes. Constatada a relação securitária mantida à época do evento danoso, deve a seguradora suportar a condenação, nos limites da apólice.”
(TJ-MG - AC: 50079055120168130105, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/05/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES –
CULPA CONCORRENTE - DANOS MORAIS PELA METADE
– INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se ambos os condutores, tanto do veículo segurado quanto do veículo do autor, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito, resta caracterizada a culpa concorrente.
Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais somente é devida pela metade.
Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.”
(TJ-MT 00007482720128110035 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ALEGADA EM SUSTENTAÇÃO ORAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - ART. 219 DO CPC/73 - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO EM LEI PARA EFETIVAR A CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU - INÉRCIA DA PARTE VERIFICADA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EXCETO QUANTO AO AUTOR MENOR DE IDADE - MÉRITO - ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - VELOCIDADE EXCESSIVA DO RÉU - CONSTATAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA VÍTIMA DEMONSTRADA –
CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO
- PENSÃO MENSAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE AUFERIMENTO DE RENDA - AFIRMAÇÃO IRRELEVANTE - FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - PENSÃO PARA O FILHO MENOR - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS - DANOS MORAIS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO DESCABIDA - OBSERVADA NA CONDENAÇÃO A DEFINIÇÃO EM 60% A CARGO DO RÉU E 40% A CARGO DA VÍTIMA ANTE A CULPA DE AMBOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na instância ordinária, a prescrição pode ser arguída a qualquer momento, inclusive durante a sustentação oral, porque não há restrição legal à sua alegação no citado ato processual (AgRg no REsp 564.862/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 01/02/2013) O despacho que determina a citação do réu interrompe a prescrição quando o ato é efetivado validamente no prazo de dez dias, prorrogáveis por mais noventa. Não ocorrendo nesses prazos, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo se a demora ocorrer por culpa exclusiva do Judiciário (art. 219, parágrafos 2º, 3º e 4º, do CPC/73).
Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o acidente.
A pensão devida ao filho menor, em 2/3 do salário mínimo, em razão de falecimento de seu pai, vítima de acidente de trânsito, deve estender-se até quando a criança completar 25 anos. Definida a reparação por danos morais em quantia adequada, não comporta majoração. Diante da culpa concorrente constatada, os valores indenizatórios devem ser arcados pelo réu em 60%.”
(TJ-MT - APL: 00039749020138110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/08/2018)

Assim, atenta à singularidade da hipótese vertente, bem como para manter coerência com os apelos
nº. 1005024
-73.2018.8.11.0003 e 1003012-23.2017.8.11.0003 outrora já apreciados por mim, tenho que o montante deve ser fixado em R$30.000,00 (trinta mil reais), da qual reduzo em sua metade para R$15.000,00 (quinze mil reais), em razão da culpa concorrente, uma vez que a importância é razoável e hábil para atender as finalidades da reparação civil na hipótese em questão, especialmente ao caráter pedagógico de reprimenda pecuniária.

No que diz respeito ao
dano material
, nota-se que o apelante comprova gastos com despesas funerárias, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) (id. 166054370 - Pág. 4), portanto, de rigor o respectivo ressarcimento.

Importante, consignar que comprovada o recebimento de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), em razão do óbito da falecida, tal valor deve ser deduzido da indenização acima estipulada, conforme previsto na Súmula nº. 246 /STJ
[1]
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
julgar
procedentes os pedidos da inicial com relação ao autor
JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO
, a fim de condenar a requerida ao pagamento
R$15.000,00
(quinze mil reais)
a título de
dano moral
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e também do
dano material
, no valor de
R$2.000,00
(dois mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e julgar
procedente a lide secundária, para condenar a litisdenunciada
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
(antiga SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS), de forma direta e solidária, ao pagamento da respectiva indenização, limitada ao valor contratado na apólice, condenando ambas demandadas ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, da qual fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2º e 11 do CPC.

Ressalta-se que a seguradora deverá arcar com o ônus da sucumbência, haja vista a pretensão resistida, inclusive na defesa recursal.

É como voto.

[1]
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023